Tribunal: TJBA
Processo: 8023947-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023947-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA DE SOUZA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

AGRAVADO: ALOISIO SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O acórdão que julga agravo de instrumento e substitui a decisão recorrida
proferida pelo juízo de origem,
esgota a jurisdição do tribunal no tocante à matéria recursal.

2. A competência para
atos executórios
da decisão proferida em grau recursal
em caso de
eventual
descumprimento da decisão,
tais como imposição de
multa cominatória por
potenci
al descumprimento, é do juízo de origem,
pois competência de natureza recursal e não originária do tribunal,
nos termos do art. 516, inc. I, do C
PC
.

3. Inexistente omissão no acórdão embargado, não há que se falar em integração por meio de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8023947-92.2024.8.05.0000,
em que figura como embargante,
ANA LÚCIA DE SOUZA PEREIRA e OUTROS
e como embargad
o
,
ALOÍSIO SANTANA SANTOS e OUTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça